Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709539-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o escoamento do prazo fixado na decisão de ID 56961136, ou a resposta ao recurso pelo ente público agravado, na forma do noticiado no ID 57390768. Após, ao MP. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator